Tribunal: TJES
Processo: 0000031-57.2008.8.08.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000031-57.2008.8.08.0061
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ATAYDE BRAGA DE ALMEIDA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR:
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
, interposto por

ATAYDE BRAGA DE ALMEIDA
,

em face da r. decisão de fls. 379/380 dos autos físicos, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vargem Alta, que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, para que seja oportunamente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls. 385/390 dos autos físicos, a douta defesa, preliminarmente, sustenta a ocorrência de prescrição retroativa,
em tese ocorrida
entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença de pronúncia.

Para tanto, fundamenta que o réu
possui bons antecedentes e é primário,
razão pela qual não será
condenado a mais que 6 (seis) anos, que é a pena mínima prevista para o delito do art. 121,
caput
, do Código Penal, além de ter direito à redução máxima em razão da tentativa delitiva.

Pois bem.

Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva.

Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, o artigo 107, inciso IV, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Saliento, ainda, que, segundo o artigo 110, no §1º, do Código Penal,
“
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
”.

Desse modo, embora a defesa sustente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, com base na
pena concreta
, saliento que, no caso dos autos, ainda não houve qualquer condenação do réu, requisito para que seja analisada a prescrição com base na pena concreta.

Ainda,
não é possível que seja reconhecida a prescrição “virtual”, isto é, com base em pena hipotética, conforme requerido pela defesa
.

Isso porque, segundo o teor da Súmula 438, do c. Superior Tribunal de Justiça, “
é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética
, independentemente da existência ou sorte do processo penal”.

Logo, ainda que o paciente seja primário, não é possível, em exercício de futurologia, antever que sua pena será fixada no patamar mínimo legal, sendo defeso extinguir sua punibilidade pela prescrição com base em pena presumida.

Nesse sentido, destaco
os seguintes
arestos de nossos tribunais superiores:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PECULATO. TRANCAMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. LAPSO TEMPORAL PARA PRESCRIÇÃO. NÃO TRANSCORRIDO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 438/STJ. ORDEM DENEGADA. 1. A pena máxima cominada em abstrato para o crime de peculato (art. 312 do CP) é de 12 anos, sendo, portanto, o prazo prescricional de 16 anos (art. 109, II, do CP). Não observado o transcurso de tal lapso temporal, inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 2. Ademais,
"o entendimento desta Corte Superior de Justiça encontra-se consolidado no enunciado na Súmula n. 438/STJ, que dispõe ser inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal"
(STJ. AGRG no AREsp n. 1.989.852/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). 3. Ordem denegada. (STJ; HC 633.283; Proc. 2020/0333345-2; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 04/10/2022; DJE 10/10/2022)

“[...]
Por fim, na esteira do que decidido pelas Cortes antecedentes,
a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se, inclusive em sede de repercussão geral, pela inadmissibilidade da prescrição virtual. 8. Agravo regimental não provido
.” (STF; HC-RO-AgR 154.782; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; DJE 25/09/2020; Pág. 93)

Ademais, na hipótese em apreciação,
também não é possível ser reconhecida a prescrição com base na pena abstrata
, prevista no art. 109, do Código Penal.

Isso porque, o recorrente foi pronunciado
como incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Logo, a pena máxima em abstrato para tal crime é de 30 (trinta) anos e, ainda, considerando-se a redução mínima pela tentativa delitiva, tem-se a pena máxima abstrata de 20 (vinte) anos de reclusão.

Com fundamento no artigo 109, inciso I, do Código Penal, o prazo prescricional para tal
pena
é de 20 (vinte) anos, a ser aferido entre os marcos interruptivos
previstos no artigo 117, do Código Penal,
in verbis
:

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II -
pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência.

Destaca-se, ainda, que, segundo o artigo 111, do Código Penal, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr do dia em que o crime se consumou.

Dito isso
, na hipótese dos autos, verifico que o crime foi cometido em
24 de novembro de 2006, sendo a denúncia recebida em 06 de março de 2008 (fls. 50/51),

não transcorrendo, nesse interregno, o prazo prescricional de vinte anos aplicável ao caso.

Por sua vez, a decisão de pronúncia foi proferida em 26 de julho de 2021. Logo,
entre o recebimento da denúncia e tal decisão também não transcorreu o prazo prescricional de vinte anos.

Assim
,
in casu
, diante de toda a fundamentação apresentada, mostra-se inviável o reconhecimento da prescrição, seja com base na pena abstrata, seja com base na pena concreta.

Diante do exposto,
rejeito a presente preliminar
e, por consequência, não reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal em favor do recorrente.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

No mérito, tenho sob exame
recurso em sentido estrito
, interposto por

ATAYDE BRAGA DE ALMEIDA
,

em face da r. decisão de fls. 379/380 dos autos físicos, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vargem Alta.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte, consoante consta às fls. 02/05 dos autos físicos:

“
[...] que na madrugada do dia 24 de novembro de 2006, por volta de 02:00 horas, na Localidade de Ayd, neste Município, o denunciado de posse de uma faca de aço Inox (apreendida às fls. 05) e com evidente
animus necandi,
se dirigiu para casa de sua ex-amásia Indis Maria Ferreira Piassarolo, quando adentrou furtivamente pela janela do quarto e, em ato contínuo, aproveitando que a vítima estava dormindo no colchão na sala, lhe desferiu várias facadas nas costas, tórax e demais membros superiores, o que ocasionou lesões de natureza grave, resultando perigo de vida [...].

Noticiam os autos que o denunciado não conseguiu matá-la porque a vítima no momento das agressões conseguiu pegar um “socador de alho”, golpeando-lhe na mão, fazendo com que a faca que mesmo segurava caísse no chão, e em ato contínuo saiu correndo para casa de sua genitora, onde pediu ajuda, sendo imediatamente socorrida e lavada para o hospital onde permaneceu internada por 05 (cinco) dias na UTI.

Revelam os autos que a vítima conviveu maritalmente com o denunciado cerca de 10 (dez) anos, sendo que no início da constância da união era uma relação tranquila, contudo, nos últimos anos o mesmo começou a fazer o uso frequente de bebidas alcoólicas, tornando-se uma pessoa agressiva com a mesma e com o filho do casal de apenas 07 anos de idade, ocasião em que este era constantemente agredido pelo seu genitor, ora denunciado, com um chicote de couro, fatos estes que foram, inclusive, denunciados ao Conselho Tutelar deste Município [...].

Consta, ainda, que o denunciado se encontra foragido, contudo, continua aterrorizando a vítima e seu filho, enviando recados de que retornará para terminar o serviço [...]”

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente
Athayde Braga de Almeida
foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, §2º,
inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, para que seja oportunamente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular da Comarca de Vargem Alta.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls. 385/390 dos autos físicos, a douta defesa, no mérito, requer a desclassificação do crime de homicídio para aquele de lesão corporal (art. 129, do CP), sob o fundamento de ausência de dolo de matar (
animus necandi
)
. Requer, ainda, a absolvição sumária do recorrente, tendo em vista seu estado de embriaguez
no momento dos fatos.

Pois bem.
Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, bem como superada a preliminar suscitada, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto à matéria alegada.

O artigo 413, do Código de Processo Penal, dispõe
sobre a pronúncia
nos seguintes termos:

“
Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Depreende-se que a pronúncia é um julgamento de admissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o tribunal do júri, razão pela qual,
no presente momento processual,
basta a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que
indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime
, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do tribunal do júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem decidido que:

“
Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri
.” (STF - RT 730/463)

“
[...] A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional.
Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri - juiz natural da causa -, proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado
.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 020140017763, Relator :ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 30/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019).

Dito isso, no presente caso, a douta defesa requer a desclassificação do delito de homicídio pelo qual o réu foi pronunciado para o de lesão corporal, razão pela qual passo à análise sobre o tema.

O artigo 129, do Código Penal, prevê o crime de lesão corporal, cujo tipo subjetivo consiste na
vontade de produzir um dano ao corpo ou à saúde de outrem ou assumir o risco de produzi-lo
(
animus laedendi ou nocendi
).

Já o artigo 121,
também
do Código Penal, versa sobre o homicídio. O dolo do homicídio é a
vontade de eliminar uma vida humana
(
animus necandi
), não se exigindo um fim especial, que poderá constituir, conforme o caso, uma circunstância qualificadora ou causa de diminuição de pena. Admite-se perfeitamente, ainda, o dolo eventual, em que o agente
não quer a morte, mas assume o risco de produzi-la.

Do acima expendido, verifica-se que a principal diferença entre os delitos mencionados reside no tipo subjetivo do ilícito, devendo se analisar o dolo do agente, demonstrando-se se pretendia matar, ainda que assumindo o risco para tanto, ou lesionar a vítima.

Desse modo
, como dito, no crime de homicídio doloso, o agente, por meio de seus atos, quer o resultado morte (
animus necandi
) ou, mesmo não querendo diretamente o resultado morte, prefere executar os atos, assumindo o risco de produzi-lo (dolo eventual), a desistir de executá-los.

N
esse contexto de análise do dolo do agente,
é possível
que o juiz se convença, ao apreciar as provas colhidas nos autos, em discordância com a denúncia ou queixa, da existência exclusiva de crime ou crimes que não são da competência do júri.
Entretanto,
não deve o juiz operar a desclassificação quando as provas dos autos não a permitem seja de plano reconhecida
.

Nesse sentido vêm decidindo os pretórios pátrios:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. TENTATIVA. Legítima defesa. Desclassificação. Pronúncia.
Não sendo unívoca, nas provas produzidas, a versão da legítima defesa ou da desclassificação para lesão corporal, cabe remeter o fato sob investigação a julgamento em Plenário para que o Conselho de Sentença possa apreciar esses argumentos da Defesa do acusado
. (TJSP; RSE 0004277-87.2018.8.26.0597; Ac. 13289268; Sertãozinho; Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Sérgio Mazina Martins; Julg. 03/02/2020; DJESP 13/02/2020; Pág. 2710)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. No mesmo sentido,
a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal culposa só pode ocorrer em casa de prova incontestável nos autos. Caso contrário, necessária a apreciação do Conselho de Sentença
. 4. Havendo duas versões nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJES; RSE 0011806-78.2015.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 05/02/2020; DJES 10/02/2020)

Feita essa análise introdutória, passo a apreciar as provas constantes nos autos, para verificar se a douta defesa possui razão em seu pleito desclassificatório.

Nessa linha, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar,
em termos sóbrios e comedidos
, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
do delito de homicídio
tentado
está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do auto de apreensão de fl. 10 e do laudo de exame de lesões corporais de fls. 35/37.

Prosseguindo, passo à análise da prova testemunhal para verificar sobre a existência de
indícios suficientes de autoria
do
crime
de homicídio.

Nesse particular, destaco o depoimento da vítima Indis Maria Ferreira Piassarolo, em juízo, à fl. 105:

“
[...]
que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que a depoente tem a informar a este juízo ter ficado muitos dias internada no hospital
, embora não sabendo precisar a quantidade;
que esteve internada provavelmente por uma semana na UTI da Santa Casa de Cachoeiro;
que a depoente viveu na companhia de Atayde por uns oito anos; que o casal tem três filhos; que se encontrava separada do agressor há uns 15 dias aproximadamente; que a depoente se separou em razão de problemas de bebida do agressor; que alterado o agressor agredia os filhos, razão pela qual teve que separar dele; que a depoente depois daquele dia não mais viu o agressor; que a depoente tem notícias de que terceiras pessoas o veem pela rua, mas ela não testemunhou o fato; que teve notícia pelo padrasto de ter visto o agressor na rodoviária há uns dois ou três meses; que os meninos não falam e também não dizem que o viram; que o agressor é natural de Vargem Alta, localidade do Ayd; que a depoente reside em terreno próprio; [...] que a depoente at
é
os dias de hoje tem dificuldade de exercer as suas atividades normais; que de uma maneira geral tem dificuldade de movimentar o braço esquerdo assim como a empunhadura;
que não houve motivo específico para a agressão naquele dia; que no mesmo dia, antes da agressão, o acusado esteve em sua casa e conversou normalmente, informando inclusive que pagaria pensão de alimentos; que a agressão não foi motivada pela obrigação de pagar a pensão; que a depoente acredita que o motivo da agressão foi o fato de que ela não voltaria mais a convivência com o agressor, inclusive por causa do filho.
”

A testemunha Nilda Ana Ferreira, genitora da vítima, à fl. 106 dos autos físicos, declarou que:

“
a depoente é vizinha da vítima; que confirma as declarações de fls. 14;
que a depoente acordou sobressaltada com grito; que ao abrir a porta da casa viu a filha correndo em sua direção dizendo estar furada; que a vítima dizia que o agressor era Athayde; que a vítima esteve internada uns dias na UTI
; que teve alta logo em seguida, pois o médico temia que a mesma fosse vitimada por infecção hospitalar; que a vítima até os dias de hoje reclama de dores e falta de ar quando pega peso [...].”

Por sua vez, a testemunha Lucinei Silva Pereira, também em juízo, à fl. 107, asseverou que:

[...] o depoente não presenciou os fatos narrados na denúncia,
foi chamado apenas para socorrer a vítima
; que confirma as declarações de fls. 15;
que o depoente ouviu da vítima ter sido o acusado o causador da agressão
; que o depoente nunca viu o casal discutindo; que não sabe o motivo da agressão: que o depoente reside na casa da mãe da vítima; que nunca mais viu o acusado [...].”

O réu, interrogado em juízo às fls. 198/199 confessou o seguinte:

“
[...] q
ue lid
a
a denúncia de folhas 02/05 não nega os fatos mas se recorda da agressão a sua mulher; que estava muito bêbado
e por isso não se lembra com exatidão mas
questionado objetivamente não nega os fatos afirmando que os mesmos ocorreram;
que não ser recorda de ter entrado pela janela; que não estava na casa porque havia brigado com a mulher; que a briga foi por causa de ciúmes do réu para com sua esposa/vítima; que discutiam muito porque a vítima saía muito de casa; que ela podia sair de casa mas não gostava que ela saía muito; que não tinha arma nem amigos que tinham arma; q
ue não se recorda como conseguiu a faca; que não se recorda se ela estava dormindo mas acha que ela estava deitada; que não sabe se a vítima estava de coberta nem se estava de bruco ou virada para cima
. [...].”

De todas as provas acima destacadas, depreende-se, de
modo insofismável, a existência de fortes indícios da autoria do acusado quanto à prática do crime de homicídio qualificado, em sua modalidade tentada, perpetrado contra a vítima
Indis Maria Ferreira Piassarolo

Sem querer adentrar no mérito da questão, infere-se do conteúdo probatório coligido que existem indícios suficientes de que o réu,
se não agiu com
animus necandi
, agiu, no mínimo, com dolo eventual
, levando-se em conta a forma como ocorreu a ação, vez que, consoante demonstra o conjunto probatório, há fortes indícios de que o acusado invadiu a casa de sua ex-companheira, deferindo-lhe facadas nas costas,
no peito,
no tórax e demais membros superiores, o que ocasionou na internação da ofendida na UTI do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, causando perigo à vida de Indis Maria Ferreira Piassarolo.

Nessa senda, dos indícios existentes quanto à dinâmica dos fatos, não dá para se ter a certeza necessária, para fins de desclassificação do crime doloso contra a vida, de que o réu Atayde Braga de Almeida teria agido sem
animus necandi
, mormente porque ele teria proferido diversas facadas contra os membros superiores da vítima, demonstrando que, se não quis o resultado morte, teria, ao menos, assumido o risco de produzi-lo.

Dessa feita, não havendo nos autos prova
inequívoca
da ausência do
animus necandi
do acusado, entendo que
não
há que se falar em desclassificação do delito, por não haver elementos capazes de conduzir à
categórica certeza
da intenção do recorrente,
devendo, em verdade, ser o caso remetido ao Conselho de Sentença, para que analise as versões apresentadas pela defesa e pela acusação.

Logo, considerando que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a análise do dolo do acusado, em casos como tal, deve ficar a cargo do tribunal do júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Portanto,
a pretendida desclassificação
para o crime de lesão corporal face a ausência de
animus necandi
não merece prosperar
, eis que somente poderia ser adotado este procedimento em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, §1º, do CPP, o que não é a hipótese dos autos.

Prosseguindo, a douta defesa requer a
absolvição sumária do recorrente,

tendo em vista seu estado de embriaguez,
contudo,
inviável o acolhimento de tal pleito.

Acerca da embriaguez, o Código Penal isenta o agente de pena tão somente em caso de embriaguez completa decorrente de
caso fortuito ou força maior
, destacando, em seu artigo 28, que a embriaguez voluntária
não exclui a imputabilidade penal
. S
enão,

vejamos:

Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal:

[...] II -
a embriaguez, voluntária
ou culposa,
pelo álcool ou substância de efeitos análogos.

§ 1º -
É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior
, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

§ 2º - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Logo, destaco que “
a embriaguez do réu não tem o condão de afastar o dolo de sua conduta criminosa. Apenas a embriaguez completa e acidental é capaz de excluir a responsabilidade penal, não sendo apta, para tanto, quando de forma voluntária ou culposa o agente se põe em estado de embriaguez
”
(TJES; APCr 0001197-80.2020.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 22/06/2022; DJES 01/07/2022).

Desse modo, salienta-se que, nesta fase processual dos crimes de competência do júri, para a absolvição sumária do réu, exige-se uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça

Todavia, no caso dos autos, consoante demonstrado, o acervo probatório coligido não demonstra que o acusado agiu amparado por qualquer causa de exclusão de culpabilidade, visto que, como dito, a embriaguez voluntária não isenta o réu de pena.

Assim, não havendo prova irrebatível acerca da caracterização de embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior (hipótese de exclusão da culpabilidade), cumpre que se remeta ao juízo natural da causa a apreciação da matéria.

Nesse sentido, saliento precedente deste e. Tribunal de Justiça:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIOS SIMPLES CONSUMADO. HOMICÍDIO SIMPLES TENTATIVA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SUBMISSÃO AO JUIZ NATURAL. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A presença de alguma justificante que exclua a antijuridicidade ou culpabilidade deve estar cabalmente comprovada, sem o que se deve submeter o réu a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa
. 2. A existência de elementos mínimos acerca das práticas delitivas importam o prosseguimento do processo, com o pronunciamento do Tribunal Popular do Júri em representação da sociedade.” (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 012160096298, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA C MARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/07/2019, Data da Publicação no Diário: 12/08/2019)

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a desclassificação ou a absolvição sumária do recorrente Atayde Braga de Almeida, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato por ele praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair desse o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

À luz do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso em sentido estrito, mas para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART.
121, §2º,
INCISO IV, NA FORMA DO
ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
1.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. MÉRITO.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM DE PLANO A AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
3. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECONHECIMENTO DE CAUSA DE EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No caso dos autos, entre os marcos interruptivos constantes no art. 117, do Código Penal, não transcorreu o prazo prescricional referente à pena abstrata do delito previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, ainda que considerada a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal. Ademais, segundo a Súmula 438, do c. Superior Tribunal de Justiça, “é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”, razão pela qual,
in casu
, inviável a análise da prescrição com base na pena concreta, já que ainda não houve condenação do réu. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida a desclassificação de homicídio para lesão corporal, deve o juiz pronunciar o acusado, pois cabe ser resolvida pelo Conselho de Sentença a matéria da culpabilidade. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria do delito de homicídio, não pode ser acolhido o pleito desclassificatório, devendo-se submeter o ato praticado pelo recorrente ao crivo do Tribunal Popular do Júri. 3. “A embriaguez do réu não tem o condão de afastar o dolo de sua conduta criminosa. Apenas a embriaguez completa e acidental é capaz de excluir a responsabilidade penal, não sendo apta, para tanto, quando de forma voluntária ou culposa o agente se põe em estado de embriaguez” (TJES; APCr 0001197-80.2020.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 22/06/2022; DJES 01/07/2022). Desse modo, na primeira fase do procedimento do júri, para a absolvição sumária do réu, exige-se uma prova segura e escoimada de qualquer dúvida acerca da existência de excludente de culpabilidade, todavia, no caso dos autos, o acervo probatório coligido não demonstra, de forma insofismável, que o acusado agiu amparado por qualquer causa de exclusão de culpabilidade, visto que a embriaguez voluntária não isenta o réu de pena. Portanto, cumpre que se remeta ao juízo natural da causa a apreciação da matéria. 4. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.